Tribunal: TJDFT
Processo: 0743783-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA FORMA. ALIMENTOS IN NATURA. INVIABILIDADE. PERCENTUAL E FORMA FIXADOS NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO (NECESSIDADE/POSSIBILIDADE).
O primado da solidariedade preconiza que são obrigados a fornecer alimentos os parentes consanguíneos até o segundo grau, cônjuges ou companheiros, sendo que deverão contribuir de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social, e, ao mesmo tempo, de acordo com as possibilidades de pagamento.
Desta forma, cabe ao julgador, mediante a análise do caso concreto, aferir, por um lado, a capacidade econômica do alimentante e, por outro, as necessidades do alimentando, evitando-se que a fixação comprometa a subsistência deste ou extrapole os limites de endividamento daquele.
A despeito disso, a forma como serão pagos os alimentos, se em pecúnia ou in natura, merecem caráter secundário, devendo o quantum manter o protagonismo, na medida em que não é o modo, mas a quantidade que trará a efetiva satisfação das necessidades do alimentando.
Além disso, os invocados possíveis conflitos e brigas entre os genitores por discussões sobre essa despesa encontram-se no campo da suposição e da futurologia, não podendo se afirmar com certeza que ocorrerão. Da mesma forma a potencial inadimplência.
Ademais, havendo qualquer inconsistência e/ou inadimplência essa parte dos alimentos pode ser convertido em pecúnia, em ação própria.
Em outras palavras, "demonstrado, no caso concreto, que os alimentos fixados in natura não atendem de forma adequada às necessidades da criança, deve a obrigação alimentar ser convertida em pecúnia." (20151010038339APC, Acórdão 980997, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016).
A hodierna jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de alimentos em valor inferior ao pretendido na petição exordial não enseja sucumbência recíproca, na medida em que o valor da pensão lançada no pedido inicial dos alimentos é meramente indicativo das supostas necessidades do alimentando, as quais, como dito, serão aquilatadas pelo Juízo da causa.
Recursos conhecidos e desprovidos.